Tribunal: TJMT
Processo: 1033904-48.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033904-48.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANDREA DE SOUZA RUBE - CPF: 851.915.741-68 (RECORRIDO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1033904-48.2024.8.11.0041
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrida:
ANDREA DE SOUZA RUBE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 A 29/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos reclamados contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da reclamante, sob o fundamento de ausência de regular processo administrativo, com base no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), determinando ao Detran/MT que procedesse à renovação da CNH no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão/cassação da CNH da autora, sem a devida instauração de processo administrativo regular e sem a comprovação das notificações legalmente exigidas, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade do ato administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Detran/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por ser o órgão responsável pela aplicação da penalidade de cassação da CNH e pela gestão do sistema de habilitação estadual.

4.

O CTB exige que a aplicação das penalidades de trânsito, como a suspensão ou cassação do direito de dirigir, ocorra mediante decisão fundamentada da autoridade competente, em processo administrativo que assegure ao condutor o contraditório e a ampla defesa (CTB, art. 265).

5.

Conforme a Súmula 312 do STJ, são necessárias duas notificações no processo administrativo de trânsito: uma referente à autuação e outra à imposição da penalidade.

6.

O reclamado não comprovou a instauração de processo administrativo regular nem o envio das notificações exigidas, descumprindo seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

A ausência das notificações inviabiliza o exercício do direito de defesa, configurando cerceamento de defesa e, consequentemente, ensejando a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

2.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

3.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 263 e 265; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária nº 0001121-26.2013.811.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI nº 0107807-10.2018.8.06.0001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019; TJMT, RI nº 1005699-94.2024.8.11.0045, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 24.03.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1026517-79.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 283335204), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da cassação da CNH da reclamante, sem o devido procedimento administrativo, com espeque no art. 265 do CTB, determinando ao demandado, Detran/MT, proceda à renovação da CNH da autora, no prazo de 30 dias.

Em suas razões recursais,
os demandados alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, sustentam:

a)

Desnecessidade de instauração de procedimento administrativo ao caso concreto;

b)

Presunção de legitimidade dos atos administrativos;

c)

Da inversão do ônus da prova contra a fazenda pública e das notificações da multa;

d)

Responsabilidade do proprietário do veículo pela infração;

e)

Impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário;

f)

Proibição da
reformatio in pejus
em relação à Fazenda Pública.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando a sentença recorrida.

O reclamante
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva do Detran/MT
,
tendo em vista ser o órgão responsável por realizar a suspensão/cassação da CNH da reclamante
, devendo, assim, ser mantido no polo passivo da demanda.

Conforme narrado na petição inicial, a reclamante alega que, ao comparecer ao Detran/MT para renovar sua CNH, foi surpreendida com a informação de que seu direito de dirigir estava suspenso em virtude de infração de trânsito.

Esclarece que, ao ser intimada, protocolou processo administrativo para anulação da multa, conforme registro nº PD5vHnU2Hu, onde informou que quem conduzia a moto que havia cometido a infração era seu filho, tendo em vista que sua habilitação é apenas para veículos automotores de quatro rodas.

Sustenta que, mesmo diante do Recurso Administrativo e tendo demonstrado que não era a condutora no ato da infração, o órgão de trânsito manteve, em seu sistema, restrições, as quais a impede de tirar sua CNH definitiva.

Ressalta que, atualmente, tenta renovar sua habilitação para se cadastrar como motorista de aplicativo; contudo, se vê impedida, tendo em vista que no sistema do reclamado constam restrições pendentes.

Consoante relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem, a cassação da CNH é uma penalidade grave, aplicada em casos de infrações gravíssimas ou em caso de reincidência em infrações que resultam na suspensão do direito de dirigir.

A penalidade encontra respaldo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e implica na perda definitiva da habilitação, exigindo processo de reabilitação para sua obtenção. O CTB estabelece o seguinte:

Art. 263.
A cassação do documento de habilitação dar-se-á
:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160. (...)

§ 1º Constatada,
em processo administrativo
,
a irregularidade na expedição do documento de habilitação
,
a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento

(grifei).

Portanto,
a aplicação dessa penalidade ocorre por meio de ato da autoridade de trânsito
,
com base em decisão fundamentada, em processo administrativo que assegure o condutor a ampla defesa e o contraditório
, nos termos do art. 265 do CTB. Vejamos:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa

(grifei).

Observa-se que o CTB disciplina o tema à luz do princípio do devido processo legal, garantindo ao infrator todos os meios de defesa.

Verifica-se, nos autos, que o Detran/MT não demonstrou ter instaurado processo administrativo regular, tampouco comprovou o envio e o recebimento das notificações exigidas, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar o teor da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que,
para a imposição de penalidade de trânsito
,
são necessárias duas notificações
: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade.

Assim,
a ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como dos processos administrativos referentes às infrações registradas durante o período de sua Permissão para Dirigir, por ausência de notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de dupla notificação no processo administrativo de trânsito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da cassação da CNH da reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. O reclamado é parte legitima para responder os termos da ação, tendo em vista que foi ele quem promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado a reclamante
.

O Código de Trânsito Brasileiro exige a instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidades, garantindo ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa (CTB, art. 265)
.

A Súmula 312 do STJ estabelece que, para a imposição de penalidade de trânsito, são necessárias duas notificações: uma referente à autuação e outra à aplicação da penalidade
.

O DETRAN/MT não comprovou a expedição e o recebimento das notificações pela reclamante, não cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A ausência de dupla notificação inviabiliza o exercício do direito de defesa e impõe a nulidade do processo administrativo que culminou na cassação da CNH da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da cassação da CNH e das infrações apontadas.

Tese de julgamento:
A imposição de penalidade administrativa por infração de trânsito exige a observância do devido processo legal, incluindo a dupla notificação do condutor.

A ausência de notificação da autuação ou da penalidade imposta configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do processo administrativo.

O ônus de comprovar a expedição e o recebimento das notificações cabe ao órgão autuador, conforme art. 373, II, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 148, §§ 2º e 3º, e 265; CPC, arts. 373, II, e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJMT, Remessa Necessária nº 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI nº 01078071020188060001, Rel. Des. Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.
(N.U 1019657-43.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (grifei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF)
.

Restou demonstrado o
dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1005699-94.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (grifei).

Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Apelação Cível/Remessa Necessária. Cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Ausência de Devido Processo Legal Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato administrativo. Alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT – Rejeição
- Recurso desprovido.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Wesley de Lima Costa contra ato do Diretor de Habilitação e Veículos do DETRAN/MT, determinando o restabelecimento da validade da CNH do impetrante e a suspensão da decisão de cassação.

II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar a legitimidade passiva do DETRAN/MT na demanda
; e (ii)
analisar a legalidade da cassação da CNH do impetrante, especialmente quanto à observância do devido processo legal e do direito à ampla defesa
.

III. Razões de decidir. 3.
O DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle das habilitações, possui legitimidade passiva em demandas que visam anular atos administrativos de cassação da CNH
, especialmente quando é a autoridade que efetivou a penalidade. 4.
A ausência de notificação prévia do condutor acerca das infrações que culminaram na cassação de sua CNH configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, conforme preconiza a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."

IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
É nulo o ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação quando não precedido de notificação regular que assegure ao condutor o exercício do contraditório e da ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 265 e 290. Jurisprudência relevante citada: N.U 1000801-45.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021.
(N.U 1026517-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025) (grifei).

Dessa forma, resta evidente a nulidade do ato administrativo de suspensão/cassação da CNH da parte autora, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n
9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025